Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-88.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DE RESTITUIÇÃO FIXADO CORRETAMENTE NA SENTENÇA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do JEC de São Sebastião, que julgou procedentes em partes os pedidos iniciais, para: i) rescindir o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, estabelecendo obrigação de a autora arcar com o pagamento de multa de 10% sobre o valor total de contrato; e ii) condenar a ré a ressarcir à autora a importância de R$ 881,60 (oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), considerando a compensação de valores pagos pela autora e o valor da multa pela rescisão antecipada do contrato. Em suas razões recursais, a autora/recorrente impugna o valor fixado a título de restituição. Aduz que, a despeito do estorno realizado no valor de R$ 760,00, a parte recorrida voltou a debitar integralmente as parcelas relativas ao contrato. Requer, portanto, que seja retificada a determinação de redução do valor estornado, para que seja devolvida a quantia integral do contrato no importe de R$ 1.824,00. Por fim, alega que a situação experimentada ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, eis que houve descaso da empresa diante da situação.
2. Sem razão a recorrente. Consta dos autos que as partes entabularam contrato de prestação de serviços educacionais no dia 26.07.2019, no valor total de R$ 1.824,00, mediante pagamento em 12 parcelas fixas de R$ 152,00, via cartão de crédito da autora. Não obstante, em razão de não ter se adaptado à metodologia adotada pela ré, a autora, no dia 15.08.2019, procurou rescindir o contrato.
3. Ocorre que, após contactar a ré por telefone, a autora acabou optando por suspender o curso por três meses (15.08.2019 a 15.11.2019), mas ainda assim recebeu estorno, em seu cartão de crédito, no valor de R$ 760,00, conforme comprova e-mail juntado pela própria autora (ID 19409583).
4. Na mesma mensagem, a autora foi cientificada que, durante o período de suspensão, não haveria nenhum tipo de cobrança, mas que, após tal interregno, não só voltaria a ter acesso novamente à plataforma de aulas digitais como as cobranças voltariam a ser realizadas normalmente (ID 19409583, p. 1).
5. Assim, a alegação da recorrente de que desconhecia a volta da cobrança do valor do contrato em sua integralidade não merece prosperar.
6. Considerando que já houve estorno no valor de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais), escorreita se mostra a sentença que, compensando a multa de 10% pela rescisão antecipada, determinou que a ré restituísse à autora a importância de R$ 881,60 (oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos). O acolhimento da pretensão de ressarcimento da quantia integral do contrato importaria em enriquecimento ilícito da parte recorrente.
7. Com relação à condenação em danos morais, o Juízo de origem entendeu que a situação não repercutiu na esfera extrapatrimonial da autora. Em que pese alegue que houve descaso da empresa diante da situação, não constam nos autos provas nesse sentido.
8. Ademais, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Dessa forma, mantenho a sentença incólume
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.